Tribunal: TJSP
Processo: 0005195-73.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005195-73.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante MARCIO
APARECIDO PLACIDO MURINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para absolver MÁRCIO APARECIDO PLÁCIDO
MURINI, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Estatuto de Rito, aliás, na esteira
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005195-73.2015.8.26.0637 -Voto no 51.691
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005195-73.2015.8.26.0637
COMARCA DE TUPÃ - VARA CRIMINAL
APELANTE: MÁRCIO APARECIDO PLÁCIDO MURINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.691
MÁRCIO
APARECIDO
PLÁCIDO
MURINI
foi
denunciado por apropriação indébita, por quatro vezes, em continuidade
delitiva.
Regularmente
processado,
acabou
sendo
condenado ao desconto de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso, por quatro infrações ao
artigo 168, caput, do Estatuto Repressivo, aplicada a regra do artigo 71 do
mesmo Codex.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005195-73.2015.8.26.0637 -Voto no 51.691
3
A pena dita carcerária foi substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo da condenação, e na prestação pecuniária a entidade que será
escolhida pelo Juiz das Execuções Criminais (fls. 393/403).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega
que sua conduta foi atípica pela ausência de dolo específico, razão pela qual
pede ser absolvido. Se assim não for, pleiteia que seja declarada extinta a
punibilidade diante da reparação integral dos prejuízos, ou o reconhecimento
do arrependimento posterior, com a redução da pena na fração de 2/3 (fls.
471/481).
O recurso foi respondido (fls. 483/485).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se às fls. 492/496.
É o relatório.
O reclamo merece guarida.
Segundo
consta
da
denúncia,
MÁRCIO
APARECIDO PLÁCIDO MURINI e a sua sócia Daniela Mieko Duarte
Nishikawa eram os organizadores dos eventos denominados Miss Nikkey e
Miss Tupã, tendo MURINI sido encarregado de captar recursos por meio de
patrocínios. Em virtude de desentendimento entre eles, MURINI e Daniela
romperam a parceria e o evento foi cancelado. MURINI procurou os
patrocinadores, Delfino Golfeto, Alice Yoshiko Tanaka Contelli, Humberto Saito
e Roberto Hiyoti Watanabe para restituir os valores por eles adiantados, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005195-73.2015.8.26.0637 -Voto no 51.691
4
não teria devolvido a totalidade das quantias arrecadadas, o que o Parquet
classificou de crime de apropriação indébita.
MURINI, no entanto, negou a prática delitiva em
ambas as fases (fls. 30/33 e 352/35).
E, realmente, a prova dos autos revela que o réu
procurou os patrocinadores para devolver as importâncias. Humberto, Alice e
Roberto, declararam que receberam a totalidade dos valores (fls. 294/296,
297/299 e 300/301). Delfino acabou por perdoar a dívida, dizendo que não lhe
faria falta (fls. 337/340).

De acordo com o artigo 168 do Estatuto Repressivo,
constitui crime de apropriação indébita “Apropriar-se de coisa alheia móvel,
de que tem a posse ou a detenção”.
Todavia, não é isso que se verifica na hipótese dos
autos. O fato de MURINI ter voluntariamente procurado os patrocinadores,
comunicando o cancelamento do evento e se predispondo a devolver o
dinheiro, como, de fato, consta que devolveu, não configura o delito de
apropriação indébita, que exige dolo específico, ou seja, a vontade livre e
consciente de se apropriar de coisa alheia móvel. Na ausência do dolo, os
eventuais ressarcimentos incompletos à época da denúncia, configuram ilícito
civil e não penal.
No presente caso, como não existe prova concreta e
induvidosa de que o apelado tenha agido de má-fé, a sua conduta foi atípica. É,
portanto, de rigor a absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005195-73.2015.8.26.0637 -Voto no 51.691
5
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso,
para absolver MÁRCIO APARECIDO PLÁCIDO MURINI, com fulcro no artigo
386, inciso III, do Estatuto de Rito, aliás, na esteira do parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator